Tribunal: STF
Processo: MS 30015
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Competência do Tribunal de Contas da União. Violação da coisa julgada. Inexistência das hipóteses autorizadoras da interposição dos embargos.



    1. No julgamento do recurso, enfrentaram-se adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Matéria adequadamente analisada pela Turma, cujo julgamento foi bem fundamentado nas provas dos autos.



    3. Embargos de declaração rejeitados.